Tribunal: TJMT
Processo: 1065437-82.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065437-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA ORMOND - CPF: 668.061.001-04 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marcelo Ferreira Ormond contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança referente a férias e terço constitucional. O Embargante alega contradição no acórdão, afirmando que o direito às verbas pleiteadas está assegurado pela LC/MT nº 50/1998 e pela Súmula nº 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, independentemente da validade dos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente; e (
ii
) verificar se há contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo legal para a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95, é de cinco dias. Como o recurso foi protocolado em 23 de maio de 2025, após a sessão de julgamento ocorrida entre os dias 12 e 15 de maio, configura-se sua intempestividade, o que impede seu conhecimento.

Ainda que superado o óbice da intempestividade, não se verifica contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a decisão
fundamentou-se
de forma clara na validade dos contratos temporários, com base nos Temas 551 e 916 do STF, e na inexistência de nulidade ou desvirtuamento do vínculo.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e a tese jurídica sustentada pela parte ou com mero inconformismo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma da decisão por discordância da parte, nos termos do art. 1.022 do CPC e conforme jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Subsidiariamente, embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A intempestividade do recurso de embargos de declaração impede seu conhecimento, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95.

A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando se trata de divergência com fundamentos legais ou doutrinários defendidos pela parte.

É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito
da decisão ou reformá-la por mera insatisfação com o resultado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO FERREIRA ORMOND
, doravante Embargante, em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal (ID 286534887), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora Embargado, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança originária.

O Embargante, em suas razões recursais (ID 288680865), sustenta a existência de contradição no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão, ao julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, teria se contradito, porquanto o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao respectivo terço constitucional estaria assegurado pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e pela Súmula n. 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso, independentemente da discussão acerca da nulidade ou desvirtuamento dos contratos temporários.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a consequente modificação do julgado para condenar o Embargado ao pagamento das verbas de férias pleiteadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submeto a esta Colenda Turma Recursal os presentes Embargos de Declaração para análise.

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio, verifico a presença de óbice intransponível ao conhecimento do presente recurso. Consoante certidão exarada pela Secretaria desta Turma Recursal (ID 294277877), o presente recurso é manifestamente intempestivo.

O artigo 49 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de declaração.

A sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu entre os dias 12 e 15 de maio de 2025 (ID 286522371), sendo o recurso protocolado somente em 23 de maio de 2025 (ID 288680865), quando já escoado o quinquídio legal.

A extemporaneidade do recurso, por si só, obsta o seu conhecimento.

Não obstante, por deferência ao princípio da primazia do julgamento de mérito e para esgotar a prestação jurisdicional, passo a analisar as razões aduzidas pelo Embargante, ainda que a título de
obter
dictum
.

II. DO MÉRITO DOS EMBARGOS

Ainda que fosse possível superar o vício da intempestividade, a pretensão do Embargante não mereceria acolhimento.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem remédio processual de fundamentação vinculada, vocacionado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada.

No caso em apreço, o Embargante aponta a existência de contradição no acórdão. Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela intrínseca ao julgado, verificada entre as proposições de sua própria fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a eventual dissonância entre o acórdão e a lei, a prova dos autos ou a tese jurídica defendida pela parte.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reiteradamente afirmam o descabimento dos embargos quando utilizados com o propósito de reexame da matéria.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reafirmou tal entendimento:

EMENTA: Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Revisão de processo de anistia. Prazo decadencial. Inexistência de contradição no julgado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Luiz Silva Gonçalves contra acórdão da Segunda Turma do STF, que não conheceu de agravo regimental por ele interposto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado ao não reconhecer Gustavo Luiz Silva Gonçalves como único interessado legítimo no processo de revisão da portaria que declarou seu pai anistiado político post mortem e (
ii
) verificar se o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança deve ser contado da ciência pessoal do embargante, e não da publicação oficial do ato. III. Razões de decidir
3.
A contradição passível de integração, via embargos de declaração, é aquela interna ao julgado, não se considerando vício eventual disparidade entre as alegações da parte e os fundamentos da decisão embargada ou, ainda, entre esses e as provas dos autos.

Nos termos da jurisprudência do STF, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se com a publicação oficial do ato apontado como ilegal. 4. A notificação à viúva do anistiado político e genitora do embargante, que apresentou defesa no processo administrativo, afasta a alegação do impetrante de ausência de ciência válida da parte interessada. 5.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à modificação de entendimento judicial.
6. O embargante não demonstrou vício formal no acórdão recorrido, sendo suas alegações restritas a inconformismo com o resultado desfavorável. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 23; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; STF, MS nº 36.450-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça. (RMS 39727
AgR-ED
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

O v. Acórdão embargado (ID 286534887) analisou de forma clara e exauriente a controvérsia, concluindo, com base na análise do acervo probatório e na aplicação dos Temas 551 e 916 do STF, pela validade das contratações temporárias e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos de FGTS e verbas de natureza indenizatória, como as férias e seu respectivo terço.

A decisão colegiada fundamentou que, não havendo nulidade na contratação, tampouco comprovado o desvirtuamento do vínculo por sucessivas e reiteradas prorrogações que desrespeitassem os intervalos legais, não se aplicaria a exceção prevista no Tema 551 do STF, prevalecendo a regra geral da ausência de direito a tais verbas para servidores temporários, salvo expressa disposição em contrário que, no contexto analisado, não se sobrepunha à tese vinculante da Corte Suprema.

O que o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma suposta contradição, é, na verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da causa, buscando uma nova interpretação do direito aplicável, notadamente da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e da Súmula n. 20 desta Corte.

Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável por esta via processual, mas sim matéria a ser, se o caso, devolvida a eventual instância superior.

Nesse diapasão, colaciono outro precedente do Supremo Tribunal Federal que ilumina a questão:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais a ré, ora embargante, foi condenada. 2. A coautoria de JOSÉ EDER LISBOA, foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários. 3. Dosimetria da pena. Análise adequada e fundamentada. Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. 4.
O Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada
(RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 11/3/2013; AI 751.637
AgR-ED
, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
DJe
de 1º/3/2011; RHC 112.702
AgR-ED
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
DJe
de 30/4/2013). 5. Embargos de declaração rejeitados. (AP 1167 ED-terceiros, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-12-2024 PUBLIC 04-12-2024)

Portanto, ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, primeiramente, em razão da manifesta intempestividade certificada nos autos,
NÃO CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração. Subsidiariamente, ainda que fossem conhecidos,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o v. Acórdão objurgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025